Tribunal: TJBA
Processo: 8040494-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040494-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAQUELINE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOARES NETO

AGRAVADOS: EDLAMAR MARIA RODRIGUES FERNANDES ALVES e outro

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO CARVALHO DA SILVA, BRUNO CARVALHO DA CUNHA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jaqueline Santos Silva contra decisão de primeiro grau, que deferira o pleito liminar dos agravados, em Ação de Reintegração de Posse, determinando a desocupação imediata da agravante. A recorrente sustenta exercer posse derivada do imóvel desde 2014, em razão de união estável mantida com o falecido pai dos agravados, na qual realizou diversas benfeitorias. Postula a reforma da decisão originária que determinou a sua saída do imóvel, ao argumento de que inexiste prova inequívoca de esbulho e que a matéria demanda dilação probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse atendeu aos requisitos legais previstos nos arts. 300 e 561 do Código de Processo Civil; e estabelecer se há indícios suficientes de que a agravante detinha composse fundada em união estável, a justificar a manutenção da posse até a instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de união estável, prevista no art. 1.723 do Código Civil, pode, em tese, conferir à agravante direitos possessórios sobre o imóvel, razão pela qual o exame aprofundado das provas é indispensável à formação de convencimento seguro.

4. A decisão agravada antecipou juízo definitivo sobre a ausência de posse derivada e a caracterização do esbulho, sem oportunizar a dilação probatória necessária à apuração da relação afetiva e da realização das benfeitorias alegadas.

5. A probabilidade do direito não se mostra inequivocamente favorável aos agravados, haja vista a existência de declaração subscrita pelo falecido reconhecendo a união estável e fotografias que indicam convivência, documentos que, mesmo contestados, demandam maior apuração.

6. O perigo de dano grave e de difícil reparação decorre da possibilidade de perda imediata da moradia, em afronta ao direito fundamental previsto no art. 6º da Constituição Federal, além da potencial irreversibilidade da medida.

7. A tutela de urgência em matéria possessória, conforme art. 300 do CPC, exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não configurados, por ora, de forma robusta e incontroversa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 1.723 e 1.831; CPC/2015, arts. 300, 561 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 0005151-40.2024.8.17.9480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 17.12.2024; TJ-BA, AI nº 8026014-06.2019.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 22.07.2020;
TJ-PR AI 00952709320248160000 Paranavaí, Rel: Denise Kruger Pereira, j. 16.12.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº
8040494-13.2024.8.05.0000,
oriundos da Comarca de Barreiras,

tendo como Agravante
JAQUELINE SANTOS SILVA

sendo
Agravados
WALTER JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR, EDLAMAR MARIA RODRIGUES FERNANDES ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso.